Tribunal: TJSP
Processo: 2186402-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO, APESAR DA INEXISTÊNCIA DE VALOR. COBRANÇA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 322, § 1o, DO CPC. Dado que não houve condenação, não poderia

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO, APESAR DA INEXISTÊNCIA DE VALOR. COBRANÇA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 322, § 1o, DO CPC. Dado que não houve condenação, não poderia haver fixação de honorários tomando o valor da condenação como base. A evidência do erro o caracteriza como material, que pode ser corrigido em qualquer tempo.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186402-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPARK
ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EIRELI, é agravado
DAL POZZO ADVOGADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram Provimento ao Agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186402-97.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47027 2/6
VOTO No 47.027
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2186402-97.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0082794-79.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULO EIRELI
AGRAVADO: DAL POZZO ADVOGADOS
INTERESSADOS: BOSQUE INVESTIMENTOS
LTDA. E
RODRIGO
MARCOLIN GONTIJO ESTACIONAMENTOS EPP (SPARK ESTACIONE)
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE EM
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO,
APESAR DA INEXISTÊNCIA DE VALOR. COBRANÇA
COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ART.
322, § 1o, DO CPC. Dado que não houve condenação, não
poderia haver fixação de honorários tomando o valor da
condenação como base. A evidência do erro o caracteriza como
material, que pode ser corrigido em qualquer tempo.
Recurso improvido.
Spark Estacione Guarda e Estacionamento de Veículo Eireli ajuíza o
presente Agravo de Instrumento contra Dal Pozzo Advogados, pleiteando a reforma da
decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré-executividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186402-97.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47027 3/6
Sustenta a empresa agravante ter sido condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, não tendo sido
interposto recurso contra a sentença de primeiro grau. No momento da condenação,
contudo, o agravado calculou valores de modo errôneo de modo a se beneficiar. Aduz
eu não se tata de erro material, mas de ofensa à coisa julgada, que encontra óbice no art.
471 do CPC preclusão pro judicato ou consumativa. Assevera que tal instituto tem
como base a segurança jurídica. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 12/13 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Contraminuta às fls. 19/26.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença por meio do qual a empresa
agravada pleiteia o pagamento de R$ 30.468,64, valor correspondente a 10% de
honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa de R$ 268.838,65, acrescidos
de juros de 1% ao mês, conforme cálculos apresentados à fl. 08 dos autos principais.
Ocorre que o título judicial apresentado (fls. 04/06 dos autos principais)
contém a seguinte parte dispositiva:
“Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BOSQUE
INVESTIMENTOS LTDA em face de RODRIGO MARCOLIN GONTIJO
ESTACIONAMENTOS (SPARK ESTACIONE), nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC, confirmando a tutela anteriormente concedida, deixando de determinar a
expedição de mandado de despejo, pois já houve a entrega das chaves.
Sucumbente, condeno a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186402-97.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47027 4/6
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” [destaques
nossos]
Em resumo, sustenta a empresa exequente, ora agravada, que houve erro
material na sentença, que pode ser corrigido em qualquer tempo. A agravante, por sua
vez, argumenta que não se trata de erro material e que não há título executivo.
O juízo de primeiro grau concluiu pela existência de erro material e
permitiu o processamento do cumprimento de sentença, rejeitando a exceção de pré-
executividade apresentada pela empresa executada, ora agravante.
É possível compreender, perfeitamente, que houve um erro no momento
da fixação dos honorários advocatícios, pois, se não houve condenação, não poderia
haver fixação de honorários tomando o valor da condenação como base.
Logo, é evidente que o valor a ser considerado é o valor da causa.
Não há como admitir a pretensão da empresa agravante, de se prender
apenas à forma, sem procurar compreende o conteúdo, o fim da sentença. E,
obviamente, o propósito da condenação não foi o de permitir que o vencido pudesse se
aproveitar do erro para não assumir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios, que são consequência da sua sucumbência.
Neste sentido:
VOTO
No
29525
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Honorários que
incidem sobre o valor da condenação, conforme definido na sentença de 1o grau e
confirmado pelo v. acórdão proferido por este Tribunal ao julgar o recurso de apelação.
Erro material no dispositivo do referido acórdão, pois constou como base de
cálculo dos honorários o valor da causa, e não o valor da condenação. Erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186402-97.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47027 5/6
material que não se sujeita à preclusão, conforme precedente do STJ. Correção do
erro material e fixação do valor da condenação como base de cálculo dos honorários
advocatícios, com remessa dos autos à Contadoria Judicial. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166071-94.2019.8.26.0000; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFISSÃO Não ocorrência Alegação de
que a impugnação foi apresentada por parte ilegítima Irrelevância Mero erro
material na designação do nome da parte na peça CORREÇÃO MONETÁRIA
Tribunais superiores que assentaram, em precedentes vinculantes, pela inaplicabilidade
do índice TR para a fase de conhecimento Pretensão da exequente em ver o índice TR
aplicado entre agosto de 2009 e março de 2015 e, doravante, o IPCA-E Possibilidade
Princípio da adstrição ao pedido JUROS DE MORA Constitucionalidade dos
índices da caderneta de poupança
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Titulo
exequendo que fixou os honorários em 20% sobre o valor da causa Valor da causa
que não se confunde com o valor da condenação, tratando-se de conceitos distintos
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS Possibilidade Descontos decorrentes de lei
Inexistência de duplicidade Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2063923-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018)
Não há, portanto, razão que justifique a modificação do que foi decidido
em primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186402-97.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47027 6/6
ALMEIDA SAMPAIO
Relator